Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-93.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ção das custas iniciais e do preparo. Preparo do recurso não realizado. Recurso deserto.
(TJSP; Apelação Cível 1003033-93.2019.8.26.0008; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:

Recurso de apelação. Preparo insuficiente. Despacho que determina a correção do valor da causa, complementação das custas iniciais e do preparo. Preparo do recurso não realizado. Recurso deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003033-
93.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
REGIONAL
DE
MINAS
GERAIS,
é
apelado
GIGA
COMÉRCIO
E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-93.2019.8.26.0008
2
APELAÇÃO No 1003033-93.2019.8.26.0008
APELANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Departamento Regional de Minas Gerais.
APELADO: Giga Comércio e Manutenção de Equipamentos
Ltda.
COMARCA: São Paulo F.R. Tatuapé 4a Vara Cível
Recurso de apelação. Preparo insuficiente. Despacho que
determina a correção do valor da causa, complementação
das custas iniciais e do preparo. Preparo do recurso não
realizado. Recurso deserto.
VOTO n.° 37.596
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente em parte ação
cominatória cumulada com pedido de indenização para
condenar a Requerida a restituir à Autora o módulo fonte
Advanced Energy, no prazo de dez dias, ou equivalente em
dinheiro R$ 165.772,10, atualizados monetariamente pela
tabela TJSP e juros de 1% ao mês, além das despesas de
transporte, R$ 4.999,00 e R$ 8.205,00, acrescidos de correção
e juros de mora contados dos respectivos desembolsos.
Imputou exclusivamente à Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-93.2019.8.26.0008
3
as verbas de sucumbência com honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.500,00.
Apela
a
Autora
insistindo
contra o critério de arbitramento dos honorários advocatícios.
Sustenta, em síntese, que os honorários devem ser fixados na
forma do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, levando-se em
conta o proveito econômico da ação, representado pelo valor
do equipamento somado com as despesas de transporte, R$
178.976,10.
O recurso veio acompanhado
de preparo calculado, entretanto, sobre o valor inicialmente
atribuído à causa, R$ 15.000,00.
Tendo a Apelante reconhecido
que a expressão econômica da causa estava representada pela
soma de seus pedidos, evidenciando-se insuficiente as custas
incialmente recolhidas e bem assim o preparo, fora chamada a
complementar os recolhimentos, por despacho lançado no
seguinte termos: “Intime-se o Apelante para, no prazo de
cinco dias, complementar o preparo, e bem assim custas
iniciais, tendo por base de cálculo o proveito econômico
apontado no recurso em R$ 178.976,10, sob pena de
deserção”.
Regularmente
intimando,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003033-93.2019.8.26.0008
4
Autor recolheu apenas a diferença sobre o valor das custas
iniciais, mas não preparou o recurso, deixando de recolher a
taxa de 4%, impondo-se reconhecer a deserção, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 1007 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso.
Pedro Baccarat
Relator